Tribunal: TJSP
Processo: 2241673-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Duplicata. Execução de título extrajudicial. Desprovimento do agravo de instrumento. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma adequada as questões suscitadas, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 587/STJ ao caso concreto. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.